Tribunal: TJDFT
Processo: 0000457-97.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90, depois de matar desafeto a facadas por desconfiar que tivesse furtado um quilo de maconha de integrantes de seus comparsas na "Gangue da Matinha", atuante em São Sebastião, ajudado por dois comparsas, inclusive um adolescente.

2 Inexiste contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos, conforme depoimentos convergentes colhidos em Juízo.

3 Apelação não provida.